Tribunal: TJMT
Processo: 0056929-59.2014.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0056929-59.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELTON ROSA DE ALMEIDA - CPF: 789.342.061-87 (RECORRIDO), GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ RODRIGUES - CPF: 754.931.280-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo parcial provimento do recurso. .

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE CÁLCULO RENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR BLOQUEIO JUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

É plausível a substituição da aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio de valores.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, julgo procedente o pedido inicial o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinar que o réu submeta o autor ao tratamento pleiteado.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85 §§2° e 3° do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser observado que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, determinou que fosse redistribuída à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Recorrente alega que a multa diária imposta na liminar não será a solução para os problemas de saúde e que os seus efeitos serão danosos para os já combalidos cofres do Poder Público, ressaltando-se que o valor da multa empregada é demasiadamente exagerado.

Ao final requer seja reformada a decisão recorrida, no sentido de retificar a sentença no capítulo que fixou multa diária para o caso de inadimplemento ou ao menos convertida em penhora
on line
.

Em parecer digitalizado em 15.08.2019 (ID nº 113894711), o Procurador de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que a multa diária fixada seja substituída pelo bloqueio
on-line
, em caso de descumprimento da ordem judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020